Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-77.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000854-77.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA ALVES LEITE Advogado(s): GILSON GOMES DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA DE EMPREGADO PÚBLICO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 655.283, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 606). INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150. DISTINGUISH. ACÓRDÃO MANTIDO. Conquanto a decisão da 2ª Vice-Presidência aponte que o posicionamento adotado pela Câmara diverge daquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.302.501/PR (Tema 1.150), convém destacar que o referido precedente obrigatório se restringe aos servidores públicos estatutários, havendo a autora, no entanto, se aposentado como empregada pública, como se nota do documento de ID nº 17441197. Logo, na hipótese, deve ser realizado o distinguish para afastar o entendimento formado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) e aplicar o entendimento exarado no RE 655.283 (Tema 606), segundo o qual inexiste óbice à cumulação de salário de cargo público e provento de benefício previdenciário do RGPS, concedido anteriormente à EC nº 103/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000854-77.2019.8.05.0032, em que é apelante MARIA DE FÁTIMA ALVES LEITE e apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO, Acordam os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Extremo Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO REALIZAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO O ACÓRDÃO, nos termos do voto condutor.